Tribunal: TJBA
Processo: 8032441-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032441-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDENICE TELES

Advogado(s)
:
MAIAVE SANTOS PIMENTEL, MICHELE LAISA SOUZA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DOCUMENTO XEROCADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por consumidora idosa, analfabeta funcional, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentação apresentada, inclusive contrato assinado e comprovante de depósito bancário. A Apelante impugnou a assinatura do contrato e alegou não ter contratado o empréstimo, requerendo perícia grafotécnica que não foi realizada.
II. Questão em discussão

Discute-se a existência de cerceamento de defesa diante da ausência de realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura em contrato impugnado por consumidora hipervulnerável.
III. Razões de decidir

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira.

A impugnação específica da assinatura, acompanhada de pedido de perícia, não apreciado pelo juízo a quo, impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

O contrato juntado é cópia xerográfica, o que inviabiliza exame adequado da assinatura, agravando a necessidade de perícia.

A consumidora é idosa e hipervulnerável, com histórico de múltiplos empréstimos consignados simultâneos, situação que exige maior cautela na análise das provas.

A efetivação de depósito na conta da autora não afasta, por si só, a possibilidade de contratação fraudulenta.
IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8032441-45.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MARIA VALDENICE TELES
e, como Apelado,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora